Tribunal: TJSP
Processo: 0011054-17.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (CONCURSO DE AGENTES). Recursos defensivos.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Manutenção da qualificadora.
DOSIMETRIA. Penas preservadas. Inaplicabilidade do CP, art. 44. Manutenção do regime semiaberto.
DESPROVIMENTO.